Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603468-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE
QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS
EFETUADAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS
ELEITORAIS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
SEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
JUNTADA
INTEMPESTIVA
DE
DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE
0,82% E 0,048% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA.
OMISSÃO
DE
DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA.
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
EQUÍVOCO
NO
LANÇAMENTO
DE
INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS

Num. 43490889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.
2. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de impulsionamento
contratado junto ao Facebook importa na transferência ao Tesouro Nacional do
montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Irregularidade que
corresponde a aproximadamente 4,87% das despesas financeiras efetuadas. Aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O contrato de prestação de serviço e o documento fiscal apresentados após o parecer conclusivo, para a
comprovação de despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, podem ser conhecidos
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de v

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603468-98.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCO AURELIO RIBEIRO - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO AURELIO RIBEIRO (REQUERENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCO AURELIO RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490889
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.720
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603468-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCO AURELIO RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE
QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS
EFETUADAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS
ELEITORAIS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
SEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
JUNTADA
INTEMPESTIVA
DE
DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE
0,82% E 0,048% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA.
OMISSÃO
DE
DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA.
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
EQUÍVOCO
NO
LANÇAMENTO
DE
INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS

Num. 43490889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.
2. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de impulsionamento
contratado junto ao Facebook importa na transferência ao Tesouro Nacional do
montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Irregularidade que
corresponde a aproximadamente 4,87% das despesas financeiras efetuadas. Aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O contrato de prestação de serviço e o documento fiscal apresentados após o parecer conclusivo, para a
comprovação de despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, podem ser conhecidos
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa da União. Irregularidades que correspondem a aproximadamente 0,82% e 0,048%
do total das despesas financeiras efetuadas pelo prestador, autorizando a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Em que pese a omissão de despesa de valor ínfimo na prestação de contas parcial, a declaração do gasto
na prestação de contas final, ainda que intempestiva, possibilitou a fiscalização e a análise das contas,
devendo a irregularidade apontada ser considerada como ressalva.
5. O lançamento equivocado do valor de sobra de recursos provenientes do FEFC e de Outros Recursos no
extrato de prestação de contas final foi mitigado pela averiguação do valor correto nos respectivos extratos
bancários e pelo recolhimento do montante ao Tesouro Nacional e ao Diretório Estadual.
6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do
Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera
indicação da pequena quantidade de funcionários.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2.022, apresentada por MARCO AURELIO
RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP.
As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e em
31/10/2022, respectivamente. (ID 43140473 e ID 43262517)

Num. 43490889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas. (ID 43362558
e ID 43381505).
No relatório de diligências emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria de Contas
Eleitorais e Partidária deste Tribunal, registrou-se a necessidade de retificação das contas apresentadas pelo
candidato, com a complementação das informações e dos documentos apontados como faltantes. (ID
43436126)
Intimado do relatório de diligências, o candidato prestou informações, apresentou suas contas finais
retificadas e juntou documentos. (ID 43446614)
No parecer conclusivo (ID 43457349), o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de que as impropriedades encontradas comprometeram a regularidade.
Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou a retificação das contas, juntou documentos e
pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas. (ID 43465846)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo retorno dos autos ao Setor Técnico deste
Tribunal, para que fosse feita a análise dos documentos e da prestação de contas retificadora, apresentados
após o parecer conclusivo, e, em não sendo esse o entendimento, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 43472714)
Como o parecer conclusivo deixou de apontar a ausência de documento referente à despesa eleitoral
efetuada com impulsionamento de conteúdos, o prestador foi intimado para manifestação sobre a referida
omissão. (ID 43479058)
Intimado para manifestação, o prestador asseverou que os documentos anexados aos autos demonstram a
inexistência de qualquer irregularidade, pugnando pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas. (ID
43485246)
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43490889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Das despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, sem a apresentação de documento fiscal ou contrato de prestação de serviço

No parecer conclusivo, apontaram-se as seguintes despesas pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem a apresentação de documento fiscal ou
contrato de prestação de serviço:

Num. 43490889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20

Quanto aos gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e artigo 60, § 1º, inciso I, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;

Num. 43490889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
[...]

b.1.1) Das Despesas Efetuadas com Recursos Provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a Apresentação de Documento Fiscal - DLOCAL A
SERVIÇO DE FACEBOOK SERV. ONLINE DO BRASIL LTDA.

Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados no serviço de
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que
demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook.
Da análise das contas apresentadas pelo prestador, denota-se que não houve a apresentação dos boletos
bancários de nºs 2554902737 (apontado no parecer conclusivo) e 2583469473 (apontado no despacho ID
43479058), no valor de R$ 50.000,00 cada, referentes aos serviços de impulsionamento contratados com a
empresa DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERV. ONLINE DO BRASIL LTDA.
O prestador foi intimado para se manifestar acerca dos documentos faltantes, não tendo, contudo,
apresentado as notas fiscais ou outro documento que demonstre que os referidos valores foram
efetivamente utilizados do saldo constituído junto ao Facebook, devendo, portanto, restituir o
montante de R$100.000,00 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, inciso XII, §2º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]
Por fim, importa ressaltar que os gastos eleitorais não comprovados correspondem a aproximadamente
4,87% do total das despesas financeiras efetuadas pelo prestador (R$ 2.049.656,23 - ID 43447119),
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.1.2) Das Despesas Efetuadas com Recursos Provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a Apresentação de Documento Fiscal - Paulo Donizete
Ferreira

Da análise dos autos, verifica-se que foi oportunizada a manifestação do candidato sobre a ausência da nota
fiscal da despesa efetuada com serviços de publicidade e materiais impressos prestados por Paulo Donizete
Ferreira, tendo o referido documento sido apresentado somente após a emissão do parecer conclusivo. (ID
43436126 e ID 43465847)
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica processual, de modo
que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em
momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
(AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A propósito do tema, o artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 43490889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar
diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, sob pena de preclusão.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente
estabelecido, sob pena de preclusão.
Assim já decidiu esta Corte para as Eleições de 2022:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS
E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações de contas
eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais como o prazo para
cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a existência de justa
causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a apresentação de justa causa acaba por tratar
de forma desigual os candidatos, concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que
precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e
cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em levantar a
documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as eleições, para prestar suas
contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para cumprimento de diligências.
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022)

Contudo, em que pese a manutenção da irregularidade apontada, considerando que a apresentação da nota
fiscal do serviço prestado comprova que a despesa eleitoral foi efetuada com recursos provenientes do FEFC
(ID 43447779 – página 2), o documento deve ser conhecido somente para afastar o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Veja-se a jurisprudência deste Regional quanto ao tema:

Num. 43490889 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação
de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 60.635, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE: 29/04/2022)

Ressalta-se, ainda, que o valor do gasto eleitoral é de R$ 16.865,00, correspondendo a aproximadamente
0,82% do total das despesas financeiras efetuadas pelo prestador (R$ 2.049.656,23 - ID 43447119),
autorizando, assim, a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

b.1.3) Das Despesas Efetuadas com Recursos Provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a Apresentação de Contrato de Prestação de Serviço –
Marcus Antonio Finizola, Kaike Aparecido de Morais, Cristiano Cypriano Carneiro, Fabiele
Cristina Costa, Keity Padua dos Santos, Izabella Aparecida Vitorino dos Santos, Marcelo
Assunção Andrade e Melquiades Antonio Neto dos Reis

Da análise detida dos autos, constata-se que os contratos de prestação de serviços celebrados com
Marcus Antonio Finizola, Kaike Aparecido de Morais, Cristiano Cypriano Carneiro, Fabiele

Num. 43490889 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
Cristina Costa, Keity Padua dos Santos, Izabella Aparecida Vitorino dos Santos, Marcelo Assunção
Andrade e Melquiades Antonio Neto dos Reis foram apresentados antes da emissão do parecer
conclusivo, nos seguintes documentos:

1 – Marcus Antonio Finizola – Documento ID 43447736
2 – Kaike Aparecido de Morais – Documento ID 43447614
3 – Cristiano Cypriano Carneiro – Documento ID 43447264
4 – Fabiele Cristina Costa – Documento ID 43447647
5 - Keity Pádua dos Santos – Documento ID 43447311
6 – Izabella Aparecida Vitorino dos Santos – Documento ID 43447515
7 – Marcelo Assunção Andrade – Documento ID 43447582
8 - Melquiades Antonio Neto dos Reis – Documento ID 43447339

Desse modo, devem ser afastadas as irregularidades apontadas.

b.1.4) Das Despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a apresentação de contrato de prestação de serviço –
Marcos Roberto Benedito de Azevedo

Da análise dos autos, denota-se que foi oportunizada a manifestação do prestador sobre a ausência do
contrato de prestação de serviço, celebrado com Marcos Roberto Benedito de Azevedo, tendo o referido
documento sido apresentado somente após a emissão do parecer conclusivo. (ID 43436126 e ID 43465854)
Como disposto no item b.1.2, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo as diligências ser realizadas no momento legalmente
estabelecido, sob pena de preclusão.
Nada obstante a irregularidade cometida, considerando que o contrato e o comprovante de pagamento
apresentados demonstram que o gasto eleitoral foi pago com recursos provenientes do FEFC (ID 43315417,
página 7), os documentos devem ser conhecidos apenas para afastar o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Ressalta-se que o valor do gasto eleitoral é de R$ 1.000,00, correspondendo a aproximadamente 0,048% do
total das despesas financeiras efetuadas pelo prestador (2.049.656,23 - ID 43447119), autorizando a
aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43490889 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20

b.2) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo, apontou-se a seguinte despesa eleitoral não declarada na prestação de contas
parcial:

Sobre o tema, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

Em que pese a omissão de despesa na prestação de contas parcial, as informações foram prestadas nas
prestação de contas final (ID 43315204), não causando prejuízo à análise das contas.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS
INFORMAÇÕES DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO JUSTIFICADA.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE RESSALVA QUANTO
AO TÓPICO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. FALTA DE
DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A CANDIDATOS DO PARTIDO. NECESSIDADE DE
REGISTRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE GRAVE, QUE
ATINGE 18,66% DO TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.200,00 A UM CANDIDATO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO

Num. 43490889 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
TESOURO NACIONAL. FALTA DE DESTINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO
RELATIVO À COTA DE GÊNERO. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ERRO DO DIRETÓRIO NACIONAL QUANTO AO LANÇAMENTO DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
COMO
SE
FOSSEM
ORIUNDOS
DO
FEFC.
IMPROPRIEDADE FORMAL. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
[...].
13. A omissão, na prestação de contas parcial, de recursos recebidos em data anterior à sua entrega,
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
[...]
(Acórdão n° 56290, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE: 22/09/2020)

Desse modo, nada obstante a omissão na prestação de contas parcial, a declaração da despesa na
prestação de contas final possibilitou a fiscalização e análise das contas, devendo a irregularidade
apontada ser considerada como ressalva no julgamento das contas do prestador.

b.3) Das Sobras de Campanha

O parecer conclusivo apontou a sobra de campanha no valor de R$ 20.329,58 de recursos provenientes do
FEFC e que não foram recolhidos ao Tesouro Nacional.
Em relação à impropriedade apontada, o prestador informou que foi recolhido ao Tesouro Nacional o
montante de R$ 329,58, sendo esse o valor correto a ser restituído, tendo anexado aos autos a GRU da
restituição efetuada. (ID 43446614 - página 18)
Da análise do extrato de prestação final retificadora (ID 43447783), apresentado antes do parecer
conclusivo, verifica-se que foi registrado o valor de R$ 20.329,58 como sobra de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Ocorre que, da análise do extrato bancário da conta aberta para a movimentação de recursos provenientes do
FEFC (ID 43315417), denota-se que houve a sobra de valores no montante de R$ 329,58.
No extrato de prestação de contas final retificadora (ID 43464492), apresentado após a emissão do parecer
conclusivo, houve a retificação do valor referente à sobra de valores provenientes do FEFC, tendo sido
registrado o montante de R$ 329,58.
Ainda que o extrato de prestação de contas final retificadora tenha sido apresentado após o parecer
conclusivo, o documento deve ser considerado apenas para evitar o enriquecimento ilícito da União.

Num. 43490889 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
Assim, da análise conjunta do extrato de prestação de contas final retificadora, apresentado após o parecer
conclusivo, e do extrato bancário de movimentação dos recursos oriundos do FEFC, conclui-se que deve ser
afastado o recolhimento do valor de R$ 20.329,59 à União, ante a possibilidade de averiguação de que a
sobra de recursos provenientes do FEFC foi de R$ 329,59, tendo esse montante sido recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme atesta o documento ID 43447794.
Consta, ainda, do parecer conclusivo a sobra negativa de campanha no valor de R$ 19.985,81 de Outros
Recursos, tendo o prestador apresentado um comprovante de transferência no valor de R$ 14,19 em
benefício do Diretório Estadual do Partido Progressistas (ID 43447795).
Da análise do extrato de prestação final retificadora (ID 43447783), apresentado antes do parecer
conclusivo, verifica-se que foi registrado o valor negativo de R$ 19.985,81 como sobra de Outros Recursos.
Ocorre que, da análise do extrato bancário da conta aberta para a movimentação de Outros Recursos (ID
43447780), denota-se que houve a sobra de valores no montante de R$ 14,19.
No extrato de prestação de contas final retificadora (ID 43464492), apresentado após a emissão do parecer
conclusivo, houve a retificação do valor referente à sobra de valores de Outros Recursos, tendo sido
registrado o montante de R$ 14,19.
Assim, nada obstante o equívoco no registro de sobra negativa de valores de Outros Recursos pelo
prestador, a irregularidade apontada deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas
do prestador.

b.4) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho,
a realização de despesas junto aos seguintes fornecedores supostamente incapazes de prestar o
serviço ou de fornecer o material contratado:

Num. 43490889 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20
Da análise dos autos, não há registros de que os referidos fornecedores não entregaram os bens ou
serviços contratados, pelo que não há como se reconhecer essa irregularidade com fundamento em
mera presunção.
A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da integração do módulo
de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de
prova além da mera indicação da pequena quantidade de funcionários.
O mero indício de falta de capacidade operacional do fornecedor não compromete a lisura das
contas, uma vez que inexistem outras evidências que possam macular a regularidade nas contas do
prestador.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Marco
Aurelio Ribeiro, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do
montante de R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 35, § 2º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) : [...] XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com
sede e foro no país; [...]§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha: I - ao Tesouro Nacional, na
hipótese de pagamento com recursos do FEFC;

Num. 43490889 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182400000042455110
Número do documento: 22121613162182400000042455110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:35:20

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603468-98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
MARCO
AURELIO
RIBEIRO
DEPUTADO
FEDERAL -
Advogados
do INTERESSADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - REQUERENTE: MARCO AURELIO
RIBEIRO - Advogados do REQUERENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS
DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022